Tribunal: TJSP
Processo: 1003349-57.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora Manutenção do julgado - Inexistência de prova em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora Manutenção do julgado - Inexistência de prova em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica – Conquanto objetiva a responsabilidade civil da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da concessionária - Insuficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização indevida. Apelo da autora desprovido.